Tribunal: TJDFT
Processo: 0755930-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva possui caráter excepcional e deve observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, não podendo ser utilizada como antecipação de pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).
2. O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando não há complexidade do feito ou pluralidade de réus e a demora decorre exclusivamente da máquina estatal, em afronta ao art. 5o, LXXVIII, da CF e ao art. 648, II, do CPP.
3. A jurisprudência do STF e STJ orienta que a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas se mostram suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal (CPP, art. 319).
4. A imposição de medidas protetivas e cautelares diversas preserva a integridade da vítima e assegura os fins do processo, evitando que a custódia cautelar se converta em pena antecipada.
5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas da prisão.